Tribunal: TJDFT
Processo: 0730909-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730909-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FABIANO SABINO PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição ajuizada de próprio punho pelo sentenciado FABIANO SABINO PEREIRA. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito. Esse órgão, por sua vez, asseverou que: Depreende-se da petição de próprio punho (ID 74483372), que o peticionante, em suma, formula pedido de revisão criminal da reprimenda aplicada na ação penal n.o 0703931- 83.2019.8.07.0017, pendente de julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto por advogada particular (em anexo), e, portanto, ainda não transitada em julgado, em que foi condenado pela prática do delito do artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013, à pena de 11 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 02. Assim, revela-se ausente o trânsito em julgado, que é requisito essencial para o ajuizamento de ação revisional, nos termos do § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal. Consoante dispõe o artigo 621 e 625, § 1o, do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. [...] § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. (grifo nosso) Verifica-se, pois, que é condição imprescindível para que seja ajuizada a revisão criminal, que a condenação que se pretende rescindir tenha transitado em julgado, vale dizer, que tenha sido constituída a coisa julgada. No caso sob exame, a Defensoria Pública informou que a condenação ora impugnada não transitou em julgado, o que pode ser observado por meio de consulta ao andamento do feito (PJe 0703931-83.2019.8.07.0017), pelo qual se extrai que este realmente ainda se encontra em trâmite, pendente de julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto por advogada particular. Destarte, como o pedido formulado não atende a exigência disposta no artigo 621 do Código de Processo Penal, não pode ser admitido. Nesse sentido, confira-se: 1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. 2. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento da revisão criminal, uma vez que a decisão condenatória que se pretende reformar não transitou em julgado. 2.1 No momento do ajuizamento da presente revisão criminal, ainda transcorria prazo para eventual interposição de recursos. 2.2 Quando do ajuizamento da presente ação revisional, havia meio próprio para o réu/requerente questionar o acórdão condenatório, qual seja, a interposição dos recursos cabíveis. 3. Admitir a ação seria verdadeira impossibilidade lógica, pois o requerente pretendeu a revisão de acordão condenatório não transitado em julgado, o que viola os artigos 621 e 625 do Código de Processo Penal. 4. Revisão criminal não conhecida. (Acórdão 1797906, 0736876-38.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2025 14:36:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora